Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717835-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ruth Furtado Almeida Niemeyer Almeida Filho Marcia Guasti Almeida Jorge Nicolau Rodrigues Almeida Agravado: Não há D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Ruth Furtado Almeida, Niemeyer Almeida Filho, Marcia Guasti Almeida e Jorge Nicolau Rodrigues Almeida contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0700773-97.2021.8.07.0001, assim redigida: “Como já determinado em sentença, até que seja comprovada a quitação de todos os tributos ou provada a isenção, com o aval da Fazenda, não será expedido o formal de partilha e os eventuais alvarás. Dessa forma, indefiro o pedido de ID 154667240. Aguarde-se arquivado, a regularização fiscal.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 46541551), em síntese, que deve imediatamente expedido o formal de partilha alusivo ao inventário do Sr. Niemeyer Almeida. Argumentam, nesse sentido, que a expedição do formal de partilha pretendido não deve ser condicionado à prévia comprovação da quitação de eventuais tributos. Sustentam que deve ser aplicado ao caso o entendimento explicitado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp. no 1896526-DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1074). Asseveram que foram pagos todos os valores devidos em decorrência de créditos tributários constituídos pelo Distrito Federal. Acrescentam que a despeito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro não ter se manifestado no prazo estipulado, foram juntadas aos autos do processo de origem as certidões negativas de débitos tributários alusivas ao referido Estado. Verberam que em relação aos tributos devidos ao Estado de Goiás também constam nos autos comprovantes dos respectivos pagamentos. Afirmam que a despeito de terem constatado, nas primeiras declarações, a existência de imóveis situados em Luziânia-GO, estes não constam no plano de partilha homologado pelo Juízo singular, por terem sido alienados no curso do processo. A esse respeito ressaltam que o ITCMD devido foi pago ao Distrito Federal. Assim, concluem que é indevida a cobrança, pelo Estado de Goiás, do ITCMD respectivo, bem como o condicionamento da expedição do formal de partilha à prévia comprovação da quitação do tributo aludido. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente expedido o formal de partilha, com os respectivos alvarás, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja refomada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 46541552 e Id. 46541553). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso os recorrentes formularam requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição do formal de partilha dos bens deixados pelo Sr. Niemeyer Almeida, sem a prévia satisfação das obrigações tributárias correspondentes, bem como sem o prévio recolhimento, pelos herdeiros, do montante correspondente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Inicialmente, para a compreensão da controvérsia, é importante destacar que deve ser feita a diferenciação entre as obrigações tributárias referentes ao espólio e aos herdeiros. No caso de arrolamento sumário o art. 659, § 2o, do CPC prevê que o formal de partilha será lavrado antes do lançamento do ITCMD, bem como de eventuais outros tributos. A propósito, o Juízo singular considerou que é indispensável a prova da satisfação das obrigações tributárias atribuídas ao espólio antes da expedição do formal de partilha. Em relação ao espólio pode ser exemplificada a obrigação tributária concernente ao pagamento dos seguintes impostos: IPVA, IPTU, ITR, ITBI, IR. Os referidos impostos não se confundem com outros que devem ser pagos diretamente pelos herdeiros, como o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). O questionamento a respeito da necessidade, ou não, de haver a satisfação das obrigações tributárias antes da expedição do formal de partilha se refere à própria constituição do crédito tributário, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 146, inc. III, alínea “b”, da Constituição Federal. Nesse sentido observa-se que o Código Tributário Nacional, que foi recepcionado como Lei Complementar pela vigente ordem constitucional, tratou especificamente a respeito da matéria em seu art. 192[1]. Verifica-se que a exigência de pagamento prévio dos tributos, para o julgamento da partilha, prevista no art. 192 do CTN, se refere expressamente aos bens do espólio. No caso de arrolamento sumário convém ressaltar que a exceção prevista no CPC (art. 664, § 4o, em composição com o art. 662) diz respeito apenas ao ITCMD, principal tributo a ser pago pelos herdeiros por ocasião da partilha. Isso não significa, contudo, que no arrolamento sumário seja possível homologar a partilha mesmo sem o adimplemento das obrigações tributárias relativas aos bens do espólio e as suas rendas. Com efeito, o caso dos autos não se refere apenas ao ITCMD devido em decorrência da transmissão dos bens aos herdeiros, mas também ao pagamento do ITCMD devido em decorrência da alienação de bens pertencentes ao espólio no curso do processo de inventário (Id. 154518399 e Id. 111546692 dos autos do processo de origem). Assim, nas hipóteses de existência de débitos do próprio espólio, não há amparo legal para que a expedição do formal de partilha ocorra antes da regularização da respectiva situação tributária, nos termos do art. 192 do CTN. A esse respeito examine-se a orientação contida na tese do tema no 1074, fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Em observância ao referido precedente vinculativo este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo nesse mesmo sentido, senão vejamos: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCMD E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BENS DO ESPÓLIO. TEMA REPETITIVO No 1074/STJ. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA DA TESE REPETITIVA. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS. RECOLHIMENTO PRÉVIO. ITCMD. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO POSTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Em data recente, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema Repetitivo no 1074, dando origem à seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 2 - Dessa forma, tratando-se de precedente de observância obrigatória, há de ser modificada a sentença na parte em que possibilita a expedição do formal de partilha antes do recolhimento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio. 3 - Como patenteado, no âmbito do Tema Repetitivo no 1074/STJ, resta possibilitada a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação previamente ao recolhimento do ITCMD. Apelação Cível parcialmente provida.” (Acórdão no 1646684, 07051472520188070014, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PLANO DE PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. ENTREGA DO FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. ART. 659, §2o, DO CPC C/C ART. 192 DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RECOLHIMENTO DO ITCMD. DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.074 STJ). SENTENÇA MANTIDA. 1. Em uma interpretação sistemática do art. 659, §2o, do Código de Processo Civil e do artigo 192 do Código Tributário Nacional, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. Isso, porém, não dispensa a parte de comprovar o prévio pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio (Tema 1.074 STJ). 2. Incabível a reforma do decisum proferido pelo d. juiz de origem quando em perfeita harmonia com o precedente qualificado. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1651353, 00174298520038070007, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no PJe: 31/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) Afigura-se evidente, portanto, que não pode haver a homologação do formal de partilha até que seja comprovada a regularidade tributária dos bens e rendas do espólio. A esse respeito, convém destacar que os recorrentes afirmam que o tributo aludido foi pago à Fazenda Distrital. Ocorre que os imóveis alienados no curso do inventário eram localizados na cidade de Luziânia-GO (Id. 154518399 e Id. 111546692 dos autos do processo de origem), razão pela qual a Fazenda Pública do Estado do Goiás está a exigir a respectiva comprovação do pagamento do tributo. Diante desse cenário as alegações articuladas pelos recorrentes, neste momento, não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.